Tribunal: TJMT
Processo: 1022174-39.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022174-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1022174-39.2019.811.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FABIANE MARTINS MENDES

GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

FABIANE MARTINS MENDES

GOL LINHAS AÉREAS S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – ATRASO DE 07 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA - ATRASO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO DO ATRASO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DO VALOR
– RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica em demora de mais de 07 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de más condições climáticas exige comprovação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor e, no caso, não há qualquer prova da situação excludente de responsabilidade, nem mesmo as costumeiras matérias jornalísticas que comumente são juntadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), por falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo que implicou no atraso de 07 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas partes, sem preliminares a serem enfrentadas, OPINO por:

1.
DEFERIR o pedido de retificação feito pela parte ré à defesa,
determinando que o Sr. Gestor promova a retificação do cadastro do feito para constar no polo passivo a empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A.

2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6o, VIII.

3. RECONHECER os requisitos da responsabilidade civil, CONDENANDO a Ré a indenizar a parte Autora por danos morais, no valor que OPINO arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente nas razões recursais requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão das condições meteorológicas, de modo que não possui qualquer responsabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, ou alternativamente a redução do valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente esclareço que ambas as partes recorreram. A promovida visando a improcedência da pretensão ou redução do valor arbitrado a título de dano moral e a promovente requerendo a majoração do valor fixado a título de dano moral, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega a parte promovente que adquiriu passagens aéreas da promovida para o trecho Brasília/DF-Cuiabá/MT, com retorno agendado para o dia 23/11/2019 com saída às 21h10min e chegada ao destino final às 21h55min, no entanto, a parte promovida comunicou os passageiros que o voo sofreria um atraso, no momento do embarque.

Afirma que o voo sofreu atraso superior a 04h00min, tendo a parte promovente chegado ao destino final às 04h35min do dia 24/11/2018, o que ocasionou um atraso de 07 horas.

A promovida, em sua defesa, alega que os fatos ocorreram em razão das condições meteorológicas, de modo que não possui qualquer responsabilidade.

Portanto, o consumidor chegou ao destino final mais de 07 horas depois do previsto.

O atraso é incontroverso, porém a parte promovida, entende que não possui qualquer responsabilidade porque o atraso decorreu em razão das condições meteorológicas.

A tese de más condições climáticas exige comprovação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor e, no caso, não há qualquer prova da situação excludente de responsabilidade, nem mesmo as costumeiras matérias jornalísticas que comumente são juntadas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo de mais de 07 horas configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, de modo que a indenização por dano moral é devida.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020